Tribunal: TJBA
Processo: 8025471-66.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025471-66.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REIJANE DOS ANJOS FIGUEREDO Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2018. REDA. RECONTRATAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRAZO MÁXIMO DE 48 MESES PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO CONTRATO. AVALIAÇÃO EXCLUSIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE OS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O art. 11, do Decreto Estadual nº 8.112/2002 (com a redação dada pelo art. 6º do Decreto nº 11.571/2009), ao regulamentar a contratação temporária de excepcional interesse público, dispôs que “É permitida a recontratação de pessoa admitida para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público pelo limite de até o que faltar para completar 24 (vinte e quatro) meses, admitindo-se uma única prorrogação por tempo não superior a mais 24 (vinte e quatro) meses. 2. A situação fática evidencia que a impetrante se encontra inserida na exceção do parágrafo único do art. 11 do Decreto Estadual nº 8.112/2002, alterado pelo art. 6º do Decreto n. 11.571/09, no sentido de não ter contabilizado seu tempo de serviço pretérito com a Administração Pública para o seu tempo total de serviço público, porquanto seu vínculo anterior com a Administração Pública decorreu de processo seletivo de prova objetiva, no cargo de professora e prova com avaliação curricular, no cargo de indicadora na Fundação Cultural do Estado da Bahia. 3. Ocorre que, o fato de a impetrante ter o direito de não ter computado todo o tempo de prestação de serviços com a Administração não garante a renovação do contrato REDA que, como dito alhures, é de constituição precária, por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e sua continuidade depende exclusivamente da avaliação pela administração pública mediante os critérios da conveniência e oportunidade. 4. Para rescisão do contrato temporário sequer exige-se maiores formalidades, como processo administrativo prévio e publicação do ato rescisório no Diário Oficial, de modo que tal medida não configura ilegalidade, não possuindo o servidor temporário direito subjetivo à permanência no serviço público. 5. Considerando o poder discricionário que detém a Administração, no âmbito da edição e cumprimento dos atos administrativos, não pode o Judiciário compelir a Administração a prorrogar o contrato da impetrante, sobretudo quando já manifestado desinteresse para tanto. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8025471.66.2020.805.0000 em que figura como impetrante Reijane dos Santos Figueredo e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA, pelas razões a seguir expendidas.